Tribunal: TJDFT
Processo: 0735554-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735554-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: HELLEN DE MOURA NEVES IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - SEPLAD/DF DECISÃO 1. Mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Hellen de Moura Neves contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, ao Presidente do Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES e ao Distrito Federal. 2. O pedido de liminar foi parcialmente deferido (ID no 51193783) e a decisão foi aditada (ID no 51277146). 3. O Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES prestou as informações de ID no 51367318. 4. A impetrante foi intimada a se manifestar (ID no 51383962). 5. Em resposta, informou que houve o descumprimento da liminar, pois não havia estrutura reservada para amamentação, conforme informado pelos funcionários. Alegou ter sido tratada com descaso e pediu aplicação de multa pelo descumprimento das decisões (ID no 51413948). 6. Cumpre decidir. 7. A decisão que deferiu parcialmente a liminar para determinar a disponibilização de estrutura que assegure o direito da lactante de amamentar sua filha durante todo o curso de formação, em sala reservada e com fornecimento de alimentação integral, foi proferida em 11/9/2023 e aditada em 13/9/2023, para determinar a sua realização no local mais próximo à residência da impetrante (IDs no 51193783 e no 51277146). 8. O Diretor Presidente do IADES e Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do DF foram notificados da última decisão em 14/9/2023 (IDS no 51329853 e no 5140789). O primeiro encontro presencial ocorreu em 15/9/2023, sexta-feira, e a impetrante noticiou o descumprimento das decisões. 9. Independente das questões processuais que serão analisadas oportunamente, a tutela jurisdicional deve ser prestada de forma a assegurar o resultado prático do pleito, uma vez que o deferimento do direito sem a garantia da satisfação correlata esvazia a finalidade do Poder Judiciário. 10. Diante disso, concedo às autoridades impetradas prazo até amanhã, terça-feira (19/09/2023), para: (a) disponibilizarem estrutura que assegure o direito da impetrante de ter a companhia da filha e de amamentá-la em sala reservada, nos exatos termos da decisão de ID no 51193783, no local a seguir indicado. (b) assegurarem o direito da impetrante de realizar o Curso de Formação na Faculdade Anhanguera Educacional – Campus Taguatinga Shopping, nos termos da decisão de ID no 51277146. A impetrante fica autorizada a comparecer a esse local, no horário regular, munida desta decisão e registrar, inclusive com imagens, qualquer intercorrência de descumprimento desta ordem. (c) apresentarem o plano do curso para todos os cargos, com especificação da grade horária, das disciplinas e do local de sua realização. (d) cumprirem todas as demais determinações já integradas à liminar e seu aditamento, independente de ratificação nesta oportunidade. 11. Em caso de descumprimento desta decisão e das demais já proferidas, fixo multa de R$ 5.000,00 por dia de atraso, a partir de quarta-feira, 20/09/2023, inclusive, até o limite de R$ 150.000,00, a ser paga exclusivamente pelo Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES. O valor correspondente deverá ser bloqueado de qualquer conta bancária do Instituto a cada quinquídio (5 dias) de atraso, sucessivamente, com depósito em conta judicial, sem prejuízo de outras medidas que serão tomadas contra as autoridades impetradas para compeli-las a cumprir as determinações judiciais, inclusive notificação pessoal do Exmo. Sr. Governador do Distrito Federal, por se tratar de violação a direito constitucional da criança e de sua mãe praticada no âmbito do Distrito Federal. 12. Intimem-se, pessoalmente e por oficial de Justiça, amanhã, 19/09/2023, com urgência e em regime de plantão, caso necessário, as autoridades coatoras para que adotem as medidas necessárias ao cumprimento integral desta decisão. 13. Determino que oficial de Justiça compareça à Faculdade Anhanguera Educacional – Campus Taguatinga Shopping, na quinta-feira, 21/09/2023, a partir de 9h, e certifique o cumprimento integral desta decisão e das anteriores. Do mandado deverá constar esta decisão, a liminar e seu aditamento para verificação integral. 14. Oficie-se à Vara da Infância e da Juventude, informando o local a ser inspecionado, a partir de quarta-feira, 20/09/2023, inclusive, nos termos das decisões anteriores. 15. Intime-se o advogado da impetrante para que informe número de telefone celular com WhatsApp para viabilizar a realização de intimações urgentes. Não há nenhum endereço do advogado nem telefone de contato nas petições formuladas. 16. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 18 de setembro de 2023, às 22h40 O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO